Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC.

1. Conforme artigo 85 do CPC, ao vencido incumbe arcar com as verbas de sucumbência. A improcedência do pedido indenizatório formulado contra o réu dá ensejo à condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do § 2o, do mesmo artigo.

2. Apelação conhecida em parte e provida.